Tribunal: STF
Processo: Rcl 82865
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ENCAMINHADO À COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. ESTUDO SOCIECONÔMICO ATUALIZADO. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE DESOCUPAÇÃO REALIZADA. MUNICÍPIO INTIMADO PARA CADASTRAR AS FAMÍLIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO. ADOÇÃO JUDICIAL DAS PROVIDÊNCIAS INDICADAS NO PROCESSO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE TRANSIÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.